Tribunal: TJDFT
Processo: 0715229-75.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. TAXA DE JUROS DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve enfrentar todos os fundamentos da decisão recorrida e declinar a razão de o julgamento ser cassado ou reformado. A ausência de impugnação específica ou da demonstração do desacerto do julgamento impossibilita o conhecimento do recurso, conforme estabelece o artigo 932, III, parte final, do CPC. Recurso parcialmente conhecido.
2. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras (Súmula 297). Eventual abuso do agente financeiro deve ser comprovado, não sendo bastante o contratante apontar as cláusulas contratuais que reputa abusivas.
3. Para que os juros remuneratórios sejam revisados, deve a parte autora comprovar a abusividade da taxa cobrada pela instituição financeira em comparação com a média do mercado em operações da mesma natureza.
4. Os juros remuneratórios que não superam a taxa média do mercado não são abusivos.
5. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. Unânime.